Tribunal: TJMT
Processo: 0013225-79.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013225-79.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), RACOES MT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 02.837.228/0001-66 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL - CPF: 009.284.081-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. INDÉBITO DO IPTU. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO, HONORARIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECRUSAL.

“
Não fere o princípio da congruência ou adstrição o julgado que concebe o pedido em toda a sua amplitude e concede à parte aquilo que, na sua essência, foi efetivamente pretendido com o ajuizamento da ação”
. (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte de.
Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015
. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018. p. 569)

A decisão judicial necessita ser interpretada a partir da junção integral de todos seus elementos e em consonância com o princípio da boa-fé (art.
489
,
§ 3º
, do
CPC
), e no presente caso não há ilegalidade em constar no cálculo as parcelas vencidas no curso da lide.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (ID Num. 7057261/Num. 7057263), em desfavor da sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT
, que, nos autos da
Ação de Embargos a Execução
, ajuizada pela parte apelante em face de RACOES MT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, julgou improcedente a alegação de excesso de execução, homologou a planilha de cálculo de fls.104/105, e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (ID Num. 7057259)

Nas razoes recursais, o MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE requer a exclusão da condenação os exercícios financeiros do IPTU de 2013 e 2014, os quais não foram objeto do pedido de restituição constante da Ação Declaratória Código 290804, em fase de cumprimento de sentença, e consequente afastamento da condenação em honorários de sucumbenciais em razão do principio da causalidade.

Decorreu o prazo sem apresentação de Contrarrazões (ID Num. 7057266).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE nos autos dos Embargos à Execução, tendo por embargado/apelado RACOES MT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, pelo qual alega excesso de execução por supostas incorreções no cálculo, pois, a sentença condenou o ente público em excluir a cobrança da taxa de limpeza urbana – TLU do IPTU, com anulação do crédito tributário e
pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados desde
2009 até 2012
, não sendo possível incluir na execução os valores referentes aos
exercícios de 2013 e 2014.

Conforme consulta pública ao sítio do Tribunal de Justiça Estadual (Cód. 290804), a sentença que embasa a execução transitou em julgado para a Fazenda Pública em 04/09/2014, e a empresa RAÇOES MT IND. E COM. LTDA (apelada) comprovou o pagamento dos IPTUs referentes aos exercícios financeiros de 2013 e 2014 (ID
Num. 7057135).

Vejamos o dispositivo da sentença proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Anulatória de Crédito Tributário c/c Repetição de Indébito”, supra dita:

“Diante de todo o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c anulatória de crédito tributário c/c repetição de indébito, proposta por Rações MG ind. E Com. Ltda em face do Município de Várzea Grande, a fim de condenar este a excluir a cobrança da Taxa de Limpeza Urbana – TLU do IPTU descrita na inicial, anulando o crédito tributário e, ainda, a
pagar em dobro os valores indevidamente cobrados desde o ano de 2009
, em montante a ser apurado quando da liquidação da sentença, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, do CPC.
Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais por ser isento do pagamento de tais verbas (Lei 7.603/2001).
Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo R$ 500,00 (quinhentos reais) com fulcro no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil, levando-se em conta o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para o seu serviço.”

Na sentença dos Embargos a Execução constou que:

“(...) de fato, pelo que se observa dos autos da ação anulatória em apenso e da sentença transitada em julgado, o indébito tributário refere-se apenas aos exercícios financeiros de 2009 a 2012, o que mereceria acolhimento a tese argumentativa do embargante quanto a impossibilidade de cobrança também dos dois exercícios financeiros seguintes (2013/2014).

Contudo, nota-se que os outros dois exercícios financeiros questionado (2013/2014) ocorreram durante a instrução do feito, até a prolação da sentença, não havendo, assim, qualquer óbice legal quanto a cobranças desses indébitos tributários juntamente com os outros anteriores declarados em sentença (2009/2012), sobretudo por terem sido pagos pela exequente/embargada, segundo atestam os documentos de fls.34-39, cumprindo ressaltar que o acolhimento da tese do embargante forçaria o ajuizamento de idêntica ação com as mesmas partes, mesmo objeto e mesma causa de pedir, o que afrontaria o princípio da celeridade e o da economia processual”.
(ID Num. 7057259)

Observa-se que a decisão apelada prestigiou os princípios da celeridade e economia processuais, dado que o indeferimento da execução dos exercícios 2013 e 2014 implicaria no ajuizamento de ação com idêntica causa de pedir, objeto e partes.

Adoto igual entendimento do juízo singular, pois, “
Não fere o princípio da congruência ou adstrição o julgado que concebe o pedido em toda a sua amplitude e concede à parte aquilo que, na sua essência, foi efetivamente pretendido com o ajuizamento da ação”
. (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte de.
Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015
. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018. p. 569)

A decisão judicial necessita ser interpretada a partir da junção integral de todos seus elementos e em consonância com o princípio da boa-fé (art.
489
,
§ 3º
, do
CPC
), e no presente caso não há ilegalidade em constar no cálculo as parcelas vencidas no curso da lide.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO
- REFLEXOS DE HORAS EXTRAS
- PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA DEMANDA.
O título executivo judicial deve ser executado em consonância com os comandos nele contidos, sendo incabível a rediscussão sobre o conteúdo, haja vista a preclusão; nada obstante, deve ser interpretado conjugando o dispositivo e a sua fundamentação, de modo que seja aferida uma interpretação lógico-sistemática que encerre um sentido razoável para a exequibilidade do julgado.”
(TJ-MG - AC: 10145140203400001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 27/11/2018) Destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA - OBRIGAÇÕES PERIÓDICAS - MESMA RELAÇÃO JURÍDICA - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DA LIDE E MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de obrigações periódicas, derivadas da mesma relação jurídica de direito material, é possível a inclusão de parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, bem como aquelas que vencerem após o trânsito em julgado da sentença condenatória, em conformidade com a melhor exegese do art. 290, do CPC, e à luz do conceito de processo sincrético e dos princípios da celeridade, da razoável duração do processo e da maior eficácia da tutela jurisdicional
.” (TJ-MS - AC: 00613318720118120001 MS 0061331-87.2011.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 30/01/2013, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2013) Destaquei

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.
H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021